Tribunal: TJES
Processo: 5005253-11.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005253-11.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCIANO BRANDAO DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5005253-11.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LUCIANO BRANDAO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. MERA REDISCUSSÃO DE FATOS E PROVAS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Revisão Criminal. A ação revisional visava desconstituir condenação transitada em julgado pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, I e IV, CP) e homicídio qualificado tentado por duas vezes (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), com pena fixada em 27 anos e 07 meses de reclusão. Na origem, a defesa alegou nulidade por suposta violação ao art. 155 do CPP. O agravante pugna pelo conhecimento e procedência da Revisão Criminal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a Revisão Criminal preenche os requisitos de admissibilidade do art. 621 do Código de Processo Penal. (II) Estabelecer se a pretensão revisional configura mera tentativa de reexame de fatos e provas, vedada em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal possui natureza de ação autônoma de impugnação, com fundamentação vinculada e restritiva às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

A desconstituição da coisa julgada material constitui medida de exceção, que exige a demonstração robusta de erro judiciário, não se prestando à simples reanálise do mérito da causa.

O requerente, na ação revisional, não apresenta qualquer elemento novo, prova inédita ou tese jurídica nova apta a enquadrar o pedido em uma das hipóteses legais.

A pretensão demonstra mero inconformismo com a decisão condenatória, buscando utilizar a Revisão Criminal como sucedâneo de recurso (uma "nova apelação") para rediscutir fatos e provas já exaustivamente apreciados nas instâncias ordinárias.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido do não cabimento da Revisão Criminal quando utilizada para o mero reexame de fatos e provas.

A ausência dos pressupostos de admissibilidade impede o conhecimento da ação revisional, mantendo-se correta a decisão monocrática agravada que assim concluiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Agravo Regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação com hipóteses de cabimento taxativas (art. 621, CPP), não se admitindo interpretação extensiva.

Não se conhece de Revisão Criminal utilizada como mero sucedâneo recursal para a rediscussão de fatos e provas já analisados na jurisdição ordinária, sem a apresentação de elementos novos ou a demonstração de erro judiciário.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Art. 14, inciso II, do Código Penal.

Art. 155 do Código de Processo Penal.

Art. 621 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24/09/2024, DJe 01/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5005253-11.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LUCIANO BRANDAO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por
LUCIANO BRANDÃO DOS SANTOS
, contra a decisão monocrática id. 13894997, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça de lavra da Andréa Maria da Silva Rocha opinando pelo improvimento do recurso.

Para contextualizar, o agravante propôs ação revisional objetivando a desconstituição a desconstituição do trânsito em julgado de decisão proferida na ação penal de nº 0006905-69.2012.8.08.0012, na qual foi considerado culpado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, §2º, incisos I e IV e 121, §2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II (duas vezes), todos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 27 (vinte e sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

A defesa almeja a anulação do feito ante a alegada violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal. Aduz ainda, que a condenação se baseou apenas nos elementos da decisão de pronúncia.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados em segundo grau, sem trazer à tona, novos fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida. Desconsiderando, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, comportando, esta ação, fundamentação vinculada e restritiva. Isso porque, a desconstituição da coisa julgada material constitui medida de exceção, vez que sucumbe a segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pela decisão hostilizada.

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova. Em verdade, somente trata de insistir na argumentação declinada em sua defesa na ação penal.

Nesse caso, impossível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

A jurisprudência pátria vem em socorro do posicionamento aqui recorrido:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ESCOLHIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016).

2. Quanto à escolha da fração da continuidade delitiva, o tema não foi debatido no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)”

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Conforme consignado na decisão Agravada, o pleito revisional demonstra ser mero inconformismo do requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de mérito, já reapreciado por esta segunda instância, conforme se infere do acórdão recorrido.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “a
condenação imposta ao agravante pelo Conselho de Sentença já foi objeto de reexame em sede de apelação criminal, inviabilizando o manejo da ação revisional, que não pode ser utilizada para o mero reexame de provas apreciadas na ação anterior, como se recurso fosse, conforme reiteradamente consignado pela doutrina e pela jurisprudência nacional. Logo, é autorizado a concluir que não havia alternativa ao Exmo. Desembargador Relator da presente ação autônoma de impugnação senão decidir pelo seu não conhecimento”.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.